Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707612-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME RAFAEL SOARES TAKANO, LORENA OLIVEIRA SALVADOR TAKANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUILHERME RAFAEL SOARES TAKANO e LORENA OLIVEIRA SALVADOR TAKANO, ora embargantes/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em embargos à execução propostos em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, ora embargado/agravado, nos seguintes termos: “Instadas à especificar as provas que pretendem produzir a parte embargante pleiteou o julgamento antecipado da lide (ID 17592095), ao passo que a embargante requereu a realização de prova pericial na cédula de crédito bancário executada , a fim de "averiguar e auferir a ausência do título original e a possibilidade de circulação do título além valores indevidamente cobrados pela embargada". Da análise dos presentes autos, em especial da inicial de ID 171773832, observo que o ponto controvertido versa quanto à alegada ausência de título, em razão de o embargado não ter apresentado a via original da cédula de crédito bancário, assim como quanto à (in)existência de excesso de execução, atinente à inclusão de comissão de permanência e juros exorbitantes. De início, registre-se que a perícia requerida pela embargante se limitaria à análise dos cálculos com fulcro na cédula de crédito bancário celebrada entre as partes, sem, todavia, adentrar na questão de eventual abusividade das cláusulas contratuais. Isso porque o mérito acerca das taxas e valores devidos será objeto da análise judicial a ser realizada no momento da prolação da sentença. Noutro giro, nos processos judiciais eletrônicos, sabe-se que, nos termos do art. 64 do provimento de no 12/2017, deste Tribunal de Justiça, o requerimento de via original de documentos pode ser requerido pelo Juízo às partes. Trata-se, portanto, de faculdade do Juízo, caso este verifique necessário, não sendo esta a hipótese dos autos da execução a que se vinculam estes embargos, sobretudo porque não houve demonstração quanto a possível circulação do título, razão pela qual indefiro o pedido de apresentação da via original da cédula de crédito bancário. Indefiro ainda a prova pericial postulada pela parte embargante por se tratar de diligência onerosa e dispensável no caso em tela, uma vez que a matéria de que versam estes autos é exclusivamente de direito, verificada por meio de provas documentais, tais como contratos celebrados entre as partes, atos normativos aplicáveis e pelos comprovantes de pagamento porventura apresentados pelas partes demandantes. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem-se estes autos conclusos para sentença.”. Irresignada, a parte embargante interpôs o recurso de agravo de instrumento, argumentando, em linhas gerais, que a via original da cédula de crédito bancário é indispensável para a propositura da execução. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso concreto, a decisão agravada versa sobre questão atinente à instrução processual. De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que o mero indeferimento de apresentação de via original de contrato não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível em casos semelhantes: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE PROVA EMPRESTADA. ROL EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. A agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que deferiu a utilização de prova emprestada obtida nos autos de processo conexo. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. 2.1. A situação jurídica em exame não se insere, ademais, nas possibilidades de taxatividade mitigada indicadas na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1242846, 07242667720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 CPC. PRESCRIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. 1. O art. 1.015 do CPC apresenta rol taxativo que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, somente pode ser superado quando verificada a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A decisão de primeiro grau que rejeita prejudicial de prescrição e defere a produção de prova pericial não autoriza a interposição de Agravo de Instrumento, conforme o rol do art. 1.015 do CPC. 3. É mantida a decisão que não conhece de Agravo de Instrumento ante a ausência de possibilidade de perda de objeto ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1438514, 07372182020218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. IRRECORRIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE EXAMINADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que a insurgência da parte agravante direciona-se à realização de prova pericial, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não deve ser conhecido. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1418341, 07322521420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata de recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 5 de março de 2024 00:04:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora